Tribunal: TJDFT
Processo: 0743390-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA.
1. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema no 1087, a 3a Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível.
2. A Constituição Federal permite a retroatividade da lei mais benéfica ao réu (artigo 5o, inciso XL), excepcionando a garantia da coisa julgada. Descabe ampliar o sentido da norma/regra para abranger também a retroatividade de entendimento jurisprudencial mais benéfico, ainda que estabelecido sob a sistemática dos recursos repetitivos.
4. Revisão criminal julgada improcedente.